Tribunal: STF
Processo: Rcl 46351
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferido no Processo 0007784-03.2004.4.03.61001, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão lançada no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, inserido na sistemática da Repercussão Geral (Tema 32).



     



    A reclamante alega, de início, que,



    “[...] pretende a FAAP, em última análise, que seja garantida a autoridade da decisão proferida no RE n. 566.622/RS – de relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO – no qual a Reclamante figurou como um dos sujeitos processuais, tendo em vista sua participação na condição de terceira interessada.



    Com efeito, tendo demonstrado seu interesse subjetivo no recurso extraordinário cuja decisão foi descumprida (RE 566.622), a Reclamante foi habilitada naqueles autos como terceira interessada. No caso, além de ter sido admitida como terceira interessada, a Reclamante teve reconhecido o seu direito aos efeitos processuais imediatos da repercussão daquele RE, com o sobrestamento expresso das medidas judiciais e administrativas contra si opostas sobre o objeto da demanda.



    Vale dizer: a Reclamante teve reconhecido o seu interesse jurídico naquele litígio, e, assim, passou a subjetivamente integrá-lo em grau de recurso extraordinário.” (doc. eletrônico 1, fl. 4).



     



    Diz, mais, o seguinte: 



    “Para o tribunal local, uma simples ‘troca de etiquetas’ (troca do art. 55 de uma lei ordinária pelo art. 14 do CTN) seria suficiente para se conferir ‘ares’ de conformidade com a decisão proferida no RE n. 566.622. 



    [...]



    Isso sem adentrar no mérito da contrariedade ao devido processo legal (que não é – e nem pode ser – objeto desta reclamação), haja vista que toda a defesa da FAAP, nos autos da ACP, teve como foco o art. 55 da Lei n. 8.212/91, e não o 14 do CTN (como não poderia deixar de ser, pois o dispositivo da lei ordinária constou nas causas de pedir e fundamentou os pedidos formulados pelo MPF na ação civil pública).



    Resta evidente, portanto, a resistência (ilegítima) do tribunal local em reconhecer a autoridade da decisão proferida por esse E. STF no RE 566.622/RS, no qual a FAAP figurou como sujeito processual (terceira interessada), nos autos da ação civil pública – o que justifica a procedência do pedido formulado na presente reclamação e do pleito liminar que está fundamentado nas razões que serão expostas a seguir.” (doc. eletrônico 1, fls. 11-12, grifos no original).



    Ao final, requer:



     



    “a) a distribuição da presente reclamação, EM RAZÃO DE PREVENÇÃO, ao Exmo. Min. Marco Aurélio, relator do RE n. 566.622/RS, nos termos do art. 70, caput, e do art. 988, §3º, do CPC, ambos do RISTF; 



    b) o recebimento da presente reclamação, com o deferimento da medida liminar, para o fim de: 1) suspender o curso da ACP n. 0007784- 03.2004.4.03.6100, proposta contra a FAAP; e 2) suspender os efeitos do ato reclamado, aqui incluídos o prosseguimento das demandas judiciais e procedimentos fiscais intentados pela Fazenda com amparo naquela ação civil pública (AC -TRF3 nº 0007784-03.2004.4.03.6100), cujos fundamentos foram declarados inconstitucionais. 



    c) o processamento desta Reclamação e julgamento pelo Exmo. Relator, conforme previsão do parágrafo único do art. 161 do RISTF.



    d) a integral procedência dos pedidos, para, nos termos do art. 992 do CPC26 e art.161, III, do RISTF27: (i) cassar o v. acórdão proferido pela C. 5ª Turma do E. TRF da 3ª Região em juízo de retratação, na parte exorbitante em que, descumprindo a decisão proferida por este E. STF no RE n. 566.622/RS, admite a revisão dos lançamentos fiscais atingidos pela inconstitucionalidade decretada pelo v. acórdão do STF; e (ii) cassar integralmente os vv. acórdãos subsequentemente proferidos pela 5ª Turma do E. TRF da 3ª Região, em Embargos de Declaração, por total descumprimento da decisão proferida por este E. STF no RE n. 566.622/RS, porque revogam a retratação inicialmente feita e admitem a substituição do fundamento inconstitucional da lei ordinária (art. 55 e incisos, da Lei n. 8.212/91), por outro da lei complementar (art. 14 do CTN).” (doc. eletrônico 1, fls. 13-14, grifos no original).



    Deferi o pedido de liminar (doc. eletrônico 30) em decisão posteriormente atacada por agravo regimental (doc. eletrônico 45)



    As informações foram devidamente prestadas (doc. eletrônico 40).



    Em contestação, a União defendeu o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (doc. eletrônico 41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 55 E INCISOS DA LEI N. 8.212/91, CONFORME DETERMINADO NO RE 566.622/RS (TEMA 32, DA REPERCUSSÃO GERAL). QUESTÃO DE FUNDO EXAMINADA SOB O PRISMA DO ART. 14, DO CTN. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A TESE FIRMADA E O ATO RECLAMADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (doc. eletrônico 47)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, assento que, muito embora haja alegação de prevenção do Ministro Marco Aurélio na petição inicial, o feito foi distribuído livremente à minha relatoria após decisão da Presidência desta Suprema Corte (doc. eletrônico 24).



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades nestes autos, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão na reclamação constitucional perante o STF, “os atos questionados [...] nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    No caso, constato a existência dessa estrita aderência, uma vez que a decisão reclamada dialoga diretamente com o precedente invocado, na medida em que pretende a FAAP seja garantida a autoridade da decisão proferida no RE 566.622/RS, relator o Ministro Marco Aurélio, no qual a reclamante figurou como um dos sujeitos processuais, tendo em vista sua habilitação naqueles naqueles autos como terceira interessada. Além disso, teve também reconhecido o seu direito aos efeitos processuais imediatos da repercussão daquele extraordinário, com o sobrestamento expresso das medidas judiciais e administrativas contra si opostas sobre o objeto da demanda.



    Passando ao tema de fundo, o entendimento deste Supremo Tribunal é de que a utilização do termo “isenção”constante no § 7º do art. 195 da Constituição Federal consiste, na verdade, em verdadeira hipótese de imunidade, o que se justifica pela falta de técnica do legislador na elaboração da norma. Assim, o referido dispositivo constitucional concretiza conteúdo imunizante em sua essência. Confia-se: 



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, relator Moreira Alves)”.



    Quanto à necessidade de edição de lei complementar, a fim de estabelecer as exigências para que haja a imunidade prevista pelo § 7º do art. 195 da Carta Magna às entidades beneficentes de assistência social, a matéria já foi analisada verticalmente por esta Corte quando do julgamento do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou dirimir a controvérsia entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral e das ADIs, para esclarecer se a regulamentação dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo devem ser regulados por lei ordinária ou por lei complementar. Veja-se trecho da ementa reproduzida na Ações de controle concentrado:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Assim, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Transcrevo, agora, ementa do acórdão proferido pelo TRF3:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 33, III, do Regimento Interno do Tribunal dispõe competir ao Relator submeter ao Plenário, à Seção, à Turma ou aos respectivos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos feitos. Portanto, a questão de ordem não se restringe a hipóteses de irregularidade procedimental ou regimental. 2. Assiste razão ao Ministério Público Federal ao afirmar que o acórdão padece de vício, uma vez que a vedação à distribuição de qualquer parcela de patrimônio ou renda da Fundação e a aplicação integral de recursos na manutenção de seus objetivos institucionais encontra previsão no art. 14 do Código Tributário Nacional, indicado na petição inicial. A conclusão do acordão que negou provimento às apelações encontrava amparo no art. 55 da Lei n. 8.212/91, mas também, forçoso concluir, no art. 14 do Código Tributário Nacional. 3. Tendo em vista a natureza tributária das contribuições sociais, a elas se aplica o art. 14 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, inclusive, o voto do Ministro Marco Aurélio, relator do RE n. 566.622. Não procede a afirmação da Fundação e outros de que o art. 14 do Código Tributário Nacional seria inaplicável nesta sede. Não há introdução ou inovação de pedido ou de causa de pedir, mas sim aplicação do direito cabível em face da matéria fática que restou comprovada nos autos. O simples cumprimento formal dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional não impede a produção de prova de que, no caso concreto, o patrimônio e a renda da Fundação vinham sendo desviados de suas finalidades institucionais. 4. Portanto, no caso dos autos, o afastamento da incidência do art. 55 da Lei n. 8.212/91 não importa em alteração do resultado do julgamento. 5. No que diz respeito aos embargos de declaração opostos pela União, resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Na ADI n. 2028 afirmou-se que ‘aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária’. O afastamento da imunidade, no caso dos autos, não decorre de simples descumprimento de aspectos procedimentais, portanto, não houve omissão na decisão embargada. O cumprimento do acórdão paradigma independe de seu trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil. 6. Reconhecida a inexistência do direito à imunidade da Fundação a partir de 1996, nos termos explicitados no voto que negou provimento às apelações, cumpre às autoridades administrativas adotar as medidas necessárias à apuração e cobrança do crédito tributário apurado no período, nos termos do acórdão que, ao negar provimento às apelações, manteve a sentença recorrida. Pelas mesmas razões, devem ser mantidos os honorários advocatícios nos termos em que arbitrados pelo Juízo a quo. 7. Negado provimento aos embargos de declaração da Fundação e outros, bem como aos embargos de declaração da União; dado provimento aos embargos de declaração do Ministério Público Federal para retificar o acórdão a fim de que conste ‘SUSCITO a presente questão de ordem para afastar a incidência do art. 55 da Lei n. 8.212/91, mantendo-se o acórdão que negou provimento às apelações nos termos acima explicitados. Retornem os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis’.” (doc. eletrônico 4). 



     No caso, não vejo a possibilidade de a Corte Regional utilizar a regra do art. 14 do CTN com efeitos de substituição ao art. 55 da Lei 8.212/1991, considerando que se trata de controvérsia na qual justamente se afirma o desrespeito a requisitos previstos em artigo de lei já considerado inconstitucional por esta Suprema Corte, nos autos do RE 566.622/RS. Em outras palavras, o art. 55 da Lei 8.212/1991 e art. 14 do CTN têm sentido, conteúdo e alcance normativos diferentes. 



    Por essas razões, constato, de fato, a ocorrência de violação a entendimento vinculante desta Suprema Corte, o que leva à inafastável procedência do pedido inicial.



    Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial e confirmo integralmente a liminar deferida, a fim de cassar definitivamente os acórdãos proferidos pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento, em sede de juízo de retratação, do recurso de apelação 0007784-03.2004.4.03.61001 (e subsequentes embargos de declaração), na parte exorbitante em que admite a revisão dos lançamentos fiscais atingidos pela inconstitucionalidade decretada pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 566.622/RS.



    Prejudicado o Agravo Regimental interposto contra a decisão liminar.



    Comunique-se à Presidência do TRF3.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator